Tribunal: TJMT
Processo: 1006139-82.2025.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006139-82.2025.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[THAUANY ALVES CHAVES - CPF: 032.463.931-76 (APELANTE), TANIA CRISTINA XISTO TIMOTEO - CPF: 011.441.231-60 (ADVOGADO), WILL FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 23.862.762/0001-00 (APELADO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

THAUANY ALVES CHAVES

APELADO(S):

WILL FINANCEIRA S.A.
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

EMENTA.
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR). FALTA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
PARCIAL
PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido de exclusão de registro no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) e de indenização por danos morais, sob o fundamento de existência de autorização contratual para a inclusão dos dados e ausência de demonstração de irregularidade no débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discussão sobre a obrigatoriedade de notificação prévia do consumidor antes da inclusão de seus dados no SCR e a configuração de dano moral decorrente da ausência dessa comunicação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. Reconhecimento da natureza informativa do SCR, com efeitos análogos a cadastros restritivos de crédito. Aplicabilidade do CDC e necessidade de observância do dever de informação ao consumidor (art. 6o, III, do CDC).

4
. Comprovação de que não houve notificação prévia específica à inclusão dos dados da consumidora no SCR, configurando falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

5
. Presunção de dano moral (
in
re

ipsa
), nos moldes da jurisprudência do STJ (
AREsp
2.902.437/SP), sendo devida indenização à consumidora, independentemente de prova de prejuízo concreto.

6
. Fixação da indenização por danos morais em R$
8
.000,00, considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além do porte econômico da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso
parcialmente
provido.

Tese de julgamento: “É devida a exclusão de registro no Sistema de Informações de Crédito (SCR) quando ausente notificação prévia ao consumidor, sendo presumido o dano moral decorrente da falha na prestação do serviço.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 6o, III, e 14; CPC,
arts
. 932, III, e 1.010, II e III; Código Civil, art. 406; Resolução BACEN no 5.037/2022, art. 13, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.117.319/SC, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 24.11.2010; STJ,
AREsp
2.902.437/SP, j. 11.10.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por
Thauany
Alves Chaves
, contra sentença (ID.
337194884
– Autos de Origem no
1006139-82.2025.8.11.0004
), proferida pelo Juízo da
2
a Vara Cível da Comarca de
Barra do Garças
-MT, que julgou improcedente o pedido de cancelamento de registro no Sistema de Informações de Crédito (SCR) e de indenização por danos morais, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais, sob os seguintes fundamentos:

“[...]
No caso em tela, a autora não nega a existência da relação contratual e do débito que deu origem ao registro. A inscrição, portanto, reflete a realidade fática do inadimplemento, não podendo ser considerada indevida.

A responsabilidade civil, que fundamenta o dever de indenizar, exige a comprovação de um ato ilícito. Se a conduta da ré — informar a dívida ao SCR — decorreu do cumprimento de um dever legal e do exercício regular de um direito de credora, não há ilicitude a ser sancionada.

[...]
Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE o(s) pedido(s) formulado(s) na inicial e, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução de mérito (CPC, art. 487, inc. I).

CONDENO o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que FIXO em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, §2o), ficando, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas na hipótese de ter sido deferido à parte o benefício da gratuidade da justiça (CPC, art. 98, §3o).
”.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da ilegalidade da ausência de notificação prévia.

2. Da responsabilidade exclusiva da instituição financeira.

3. Da
existência de provas dos danos morais.

4. Do valor indenizatório a título de danos morais.

O
banco
apelado apresentou suas contrarrazões (ID
337194887
), rebate
ndo
as alegações da apelante, defendendo o desprovimento recursal.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

THAUANY ALVES CHAVES

APELADO(S):

WILL FINANCEIRA S.A.
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL, interposto por
Thauany
Alves Chaves, contra sentença (ID. 337194884 – Autos de Origem no 1006139-82.2025.8.11.0004), proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT, que julgou improcedente o pedido de cancelamento de registro no Sistema de Informações de Crédito (SCR) e de indenização por danos morais, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais, sob os seguintes fundamentos:

“[...] No caso em tela, a autora não nega a existência da relação contratual e do débito que deu origem ao registro. A inscrição, portanto, reflete a realidade fática do inadimplemento, não podendo ser considerada indevida.

A responsabilidade civil, que fundamenta o dever de indenizar, exige a comprovação de um ato ilícito. Se a conduta da ré — informar a dívida ao SCR — decorreu do cumprimento de um dever legal e do exercício regular de um direito de credora, não há ilicitude a ser sancionada.

[...]
Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE o(s) pedido(s) formulado(s) na inicial e, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução de mérito (CPC, art. 487, inc. I).

CONDENO o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que FIXO em 10% (dez por cento) sobre o
valor atualizado da causa (CPC, art. 85, §2o), ficando, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas na hipótese de ter sido deferido à parte o benefício da gratuidade da justiça (CPC, art. 98, §3o).”.

1.
Da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e da natureza informativa do SCR
.

A parte autora interpôs o presente recurso de apelação, reiterando a tese de ilegalidade da negativação em razão da ausência de notificação prévia, a qual, segundo sustenta, constitui requisito indispensável para a validade do ato, à luz do Código de Defesa do Consumidor e das normas expedidas pelo BACEN.
Postula

pel
a reforma integral da sentença para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, com a consequente exclusão do apontamento e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem.

É incontroverso que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR) constitui-se em base de dados administrada por autoridade monetária, destinada ao compartilhamento de informações creditícias entre instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional.

Muito embora se afirme que o SCR tem natureza meramente informativa, não se equiparando, formalmente, a cadastros negativos como SPC e SERASA, é forçoso reconhecer que a publicidade dessas informações, sem consentimento ou ciência do consumidor, pode restringir seu acesso ao crédito, o que atrai a aplicação dos princípios protetivos do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, colhe-se do julgamento do REsp 1.117.319/SC, rel. Min. Luís Felipe Salomão, o seguinte entendimento:

“Por outro lado, como um cadastro de negativação, o
Sisbacen
, no âmbito das instituições bancárias, através de seu SCR Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil , age, da mesma forma como os demais órgãos restritivos de crédito, como uma central de risco, cuja finalidade é avaliar o risco de cr
é
dito, com vistas
à

idoneidade financeira dos consumidores, ou seja, avaliar a probabilidade de que o valor emprestado por consumidor de servi
ç
os banc
á
rios seja recebido de volta pelo banco mutuante.

As informações estão disponibilizadas no sistema para uso no processo de tomada de decisões, tanto de um pequeno empresário que consulta o SPC antes de vender à
crédito determinada
mercadoria, quanto para uma grande instituição bancária, que realiza consulta ao SCR Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil antes de celebrar um contrato de arrendamento mercantil.”

E conclui, o emitente ministro que:

“Desse modo, conclui-se que a inscrição indevida do nome da recorrida no
Sisbacen
importa em restrição ao crédito”

Portanto, deve ser aplicado ao caso o art. 6o, III, do CDC, que impõe ao fornecedor o dever de prestar informação clara e adequada ao consumidor.

Nessa toada, é importante consignar que a responsabilidade pela comunicação e pela veracidade dos dados inseridos no Sistema de Informações de Crédito (SCR), do Sistema do Banco Central (SISBACEN), é da instituição financeira, a quem incumbe zelar pela notificação prévia ao consumidor, conforme se extrai do
AREsp
2.902.437/SC. Senão vejamos:

“De acordo com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade pela comunicação e pela veracidade dos dados inseridos no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do SISBACEN, de natureza pública e distinta dos cadastros privados como SERASA e SPC, cabe à instituição financeira credora, que deve zelar pela notificação prévia ao consumidor.”

Diante dessas considerações, imputa-se à instituição financeira credora a responsabilidade pela eventual ausência de notificação prévia ao consumidor, relativamente à inscrição do débito nos órgãos de proteção ao crédito

(R$ 2.287,26 – 01/2025)
.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre Juiz prolator da sentença fustigada,
todavia, no caso em testilha, entendo que deve ser acolhido o recurso da consumidora apelante, para a reforma da sentença.

2
. Da obrigação de notificação prévia e da falha na prestação do serviço

Salienta-se que a presente demanda não versa sobre a regularidade quanto à origem do débito, mas, sim, acerca da observância dos procedimentos assecuratórios do crédito, notadamente quanto à ausência de notificação prévia ao consumidor acerca da restrição inserida no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR).

A instituição financeira limitou-se
que agiu no exercício regular do direito
ao promover a inscrição do nome da consumidor
a no

Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR)
. Tal documentação, contudo, não supre o dever legal autônomo de notificação prévia específica, exigido pela regulamentação vigente.

A Resolução BACEN n.o 5.037/2022, que revogou a anterior de n.o 4.571/2017, reforça o imperativo legal de comunicação prévia, ao dispor expressamente, em seu art. 13, §2o:

Art. 13. As instituições originadoras das operações de crédito ou que tenham adquirido tais operações de entidades não integrantes do Sistema Financeiro Nacional devem comunicar previamente ao cliente que os dados de suas respectivas operações serão registrados no SCR.

[...]

§ 2o A comunicação de que trata o caput deve ocorrer anteriormente à remessa das informações para o SCR.

Corrobora essa conclusão o recentíssimo julgado da Corte Superior no
AREsp
2902437/SP, que reiterou o entendimento:

“Portanto, é inequívoco que a instituição financeira possui responsabilidade objetiva pelos danos causados ao consumidor em
decorrência da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, bem como pelo dever de notificação prévia ao consumidor.”

Dessa forma, restou comprovada a responsabilidade civil do banco apelante, uma vez que não observou o devido procedimento para a adoção das medidas assecuratórias de crédito, resultando na inscrição irregular do nome do consumidor no Sistema de Informações de Crédito (SCR), motivo pelo qual deve ser rejeitada a tese suscitada pelo recorrente.

3
. Da configuração do dano moral
.

Reconhecida a ausência de notificação específica e anterior à inscrição da apelante no SCR, fica caracterizada a falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, o que gera a responsabilidade civil objetiva do fornecedor.

O STJ tem decidido que, nesses casos, o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
), sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto. Assim decidiu no mesmo
AREsp
2.902.437/SP:

“Ademais, reconhecida a responsabilidade objetiva das rés pela ausência de notificação prévia e comprovação da regularidade da inscrição, impõe-se a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, amplamente admitida independentemente de prova do dano.”

Assim, a falha na prestação dos serviços revela-se apta a ocasionar abalo emocional e prejuízo de ordem moral à parte recorrente, passível de reparação mediante indenização.

4
. Do valor da indenização
.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, o porte da instituição financeira, a ausência de prova de má-fé da apelada, e o caráter pedagógico da medida, entendo que a quantia de
R$
8
.000,00 (
oito
mil
reais)
mostra-se adequada à reparação moral devida, observando o binômio razoabilidade-proporcionalidade.

Conclusão

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, para
reformar integralmente a sentença recorrida
, a fim de julgar procedente o pedido inicial para:
a) reconhecer a ilicitude da inclusão do nome da apelante no SCR sem notificação prévia; b) determinar a exclusão da anotação realizada de forma indevida

(R$ 2.287,26 – 01/2025)
e c) condenar o banco apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
8
.000,00 (
oito
mil reais),

em virtude dos fatos registrados nos autos
.

Em face do êxito recursal, inverto o ônus sucumbencial e condeno a parte apelada ao seu pagamento, fixando-o no importe de 1
0
% (
dez
por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o e 11, do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026